Tribunal: TJDFT
Processo: 0722789-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722789-43.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA NOGUEIRA DE VASCONCELOS, GERMANA MARIA DOS REIS DE VASCONCELOS, ISRAEL MAGALHAES DE VASCONCELOS, IZABEL MAGALHAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: GEORGE WENDELL NOGUEIRA DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERMANA MARIA DOS REIS DE VASCONCELOS, IZABEL MAGALHAES DE VASCONCELOS, ANA CRISTINA NOGUEIRA DE VASCONCELOS e ISRAEL MAGALHAES DE VASCONCELOS contra a seguinte decisão proferida no requerimento de ALVARÁ JUDICIAL deduzido em face de GEORGE WENDELL NOGUEIRA DE VASCONCELOS: “Cuida-se de pedido de alvará judicial, com fundamento na Lei 6.858/80, para levantamento dos valores deixados por João Carlos Machado de Vasconcelos, falecido em 4/3/2023, em favor dos sucessores respectivos. Intimados a se manifestarem acerca da competência, considerando o último domicílio do falecido, os requerentes postularam o prosseguimento neste Juízo, em razão da natureza da questão jurídica em discussão. Decido. Nada obstante a alegação dos requerentes, vislumbro, na hipótese vertente, que aos interessados não está facultada a escolha do juízo para postulação da prestação jurisdicional que vindicam, em evidente abuso de direito, pois o último domicílio do autor da herança, o domicílio do requerido e de três requerentes não é no Distrito Federal. A relatividade da competência territorial, vale dizer, não pode servir como instrumento de escolha indiscriminada do foro, especialmente quando a norma estabelece a competência específica. O art. 48 do Código de Processo Civil prescreve que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para todas as ações em que o espólio for réu, fazendo ressalvas tão somente para a hipótese de domicílio incerto. É dever-poder do magistrado, portanto, promover o controle da própria competência, privilegiando-se a norma e limitando a natureza relativa da competência territorial e, por conseguinte, afastando abusos, como no caso em exame. Essa prática prejudica demasiadamente o direito de partes que observam os critérios legais definidores da competência, causando-lhes prejuízo, pois impõe retardamento injustificado na tramitação de seus processos. Esse controle do magistrado, aliás, não contradiz o enunciado da Súmula 33 do STJ, porquanto esta trata que a incompetência de natureza relativa carece de prévia suscitação da parte contrária; o que não se aplica às ações desta natureza, tendo em vista que espólio não integrará a relação processual, ao tempo em que a norma, frise-se, estabelece o foro para o processamento do presente pedido. Ademais, é preciso pontuar mais uma vez que cabe ao magistrado refrear os abusos de direito. Nesse sentido, tendo em vista que o último domicílio do autor da herança foi em Fortaleza-CE, e que três requerentes e o requerido residem no Ceará, aos requerentes não está autorizado o ajuizamento da ação no Distrito Federal. Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo e, por decorrência, ordeno a remessa imediata dos autos a um dos Juízos de Órfãos e Sucessões da Comarca de Fortaleza/CE. Intimem-se.” Os Agravantes sustentam que a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Afirmam que a remessa dos autos à Comarca de Fortaleza/CE implicará em excessiva demora processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento "para manter a competência da causa na 3a Vara Cível de Brasília/DF”. É o relatório. Decido. A competência para o inventário ou, no caso, expedição de alvará judicial, disposta no artigo 48 do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. Na abalizada doutrina de Humberto Theodoro Júnior: “Cuida, no dispositivo em análise, de competência territorial e, por isso, relativa. De tal sorte, o inventário proposta fora do juízo nele previsto não pode ser rejeitado pelo juiz de ofício. A competência para o processo sucessório é prorrogável, se não houver exceção por parte de algum interessado. (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 39a ed., p. 159)” O § 5o no artigo 63 do Código de Processo Civil, introduzido recentemente pela Lei 14.879/2024, autoriza o declínio de ofício quando detectado o ajuizamento de ação em “juízo aleatório”. Confira-se: “Art. 63 [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” A Requerente ANA CRISTINA NOGUEIRA DE VASCONCELOS possui domicílio em Sobradinho/DF (ID 195642057 dos autos de origem), o que, em princípio, afasta a configuração da prática abusiva. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta do prejuízo processual inerente ao deslocamento imediato da competência. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator